Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade ao requerido para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a certidão e ofício anexo de Ids 341009351 e 341009352, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido da ação rescisória (Id 341009346). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora